Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720637-93.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO APELADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator